Tribunal: TJMT
Processo: 1000335-34.2019.8.11.0008
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000335-34.2019.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AMANDA SILVA PINHEIRO - CPF: 041.373.641-50 (RECORRIDO), AMANDA SILVA PINHEIRO - CPF: 041.373.641-50 (ADVOGADO), ALEXANDRE GONCALVES DIAS - CPF: 942.966.181-72 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1000335-34.2019.8.11.0008

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES

Recorrente(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s): AMANDA SILVA PINHEIRO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 10/04/2023

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AUTUAÇÃO DE TRÂNSITO – APREENSÃO DE VEÍCULO COM LICENCIAMENTO ATRASADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 230, V DO CTB – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 230, V do Código de Trânsito Brasileiro, a infração inerente à condução de veículo que não esteja devidamente licenciado implica na penalidade de multa ao infrator, bem como apreensão e remoção do bem.

Em se tratando de ato administrativo dotado das prerrogativas de presunção de veracidade e presunção de legitimidade, cabe a parte autora comprovar cabalmente eventual irregular da abordagem policial, ônus pelo qual não se desincumbiu.

Assim, a improcedência é medida a se impor no presente caso.

Recurso Conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural da Reclamante posta em juízo, nos seguintes termos:

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral para:

1)
CONDENAR
o requerido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de R$
15.000,00 (quinze mil reais)
a título de danos morais fixando, desde já, juros de mora cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como a correção monetária a partir da prolação da sentença;

2)
CONDENAR
o requerido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de R$ 352,00 (trezentos e cinquenta e dois reais), a título de danos materiais, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso.

A parte recorrente pretende a reforma da sentença a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, tenho que assiste razão à parte Recorrente.

O caso versa sobre apreensão do veículo da autora, de onde esta defende ter ocorrido de forma indevida, vez que, quando de sua autuação, o mesmo se encontrava estacionado, de modo que não estava enquadrado no então capitulado no art. 230, V, do CTB.

Pois bem. De início, conforme lição do professor Matheus Carvalho
[1]
, destaco que os atos administrativos gozam de prerrogativas designadas pela doutrina de atributos, sendo eles: a) Presunção de veracidade, b) Presunção de legitimidade, c) Imperatividade, d) Exigibilidade, e) autoexecutoriedade e f) Tipicidade.

Nesse sentido, para invalidar a abordagem policial que deu ensejo na apreensão do veículo da autora, cabe a esta comprovar cabalmente eventual irregular da autuação, ônus pelo qual entendo não ter se desincumbido.

Ora, a testemunha arrolada pela autora, afirmou que o veículo estava parado em frente ao escritório desta já por alguns dias, de onde a autora, quando da ocorrência, ainda se encontrava fora da cidade, realizando audiência em comarca próxima, o que, porém, não foi demonstrado nos autos.

Tal testemunha, identificada como secretária da autora quando do fatídico, ainda indicou que o veículo estava impossibilitado de trafegar, necessitando ser reparado e que a demandante aguardava peças do veículo para proceder com a reparação.

Contudo, da análise dos autos, é possível observar que a autora retirou o veículo do DETRAN apenas após dois dias de sua apreensão, não se sustentando, portanto, a versão então narrada.

Saliento ainda que, além da ausência de comprovação de que estava fora da cidade, o que lhe era perfeitamente possível, se realmente existisse apontada audiência, não há qualquer lastro probatório juntado pela autora de que seu veículo tenha realmente passado por manutenção.

Assim, em decorrência dos atributos do ato administrativo, entendo que a autora estava trafegando com o veículo, sendo a abordagem policial escorreita, de modo que, com o licenciamento atrasado, devida a apreensão do bem, nos termos do art. 230, V, do CTB,
in verbis
:

Art. 230. Conduzir o veículo:

V - que não esteja registrado e devidamente licenciado;

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa e apreensão do veículo;

Medida administrativa - remoção do veículo;

Desta forma, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

[1]

CARVALHO, Matheus. Manual de direto administrativo. 4. ed. rev. ampl. e atual. - Salvador: JusPODIVM, 2017. 1.216 p.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023